Tribunal: TJSP
Processo: 1002308-63.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Preliminar de inépcia da inicial. Não acolhimento.
Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Contrato de crédito bancário. Banco que não se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação. Fraude na contratação. Declaração de nulidade do contrato em razão do vício de consentimento. Falha na prestação de serviço. Dano moral não configurado. Ausência de evidência de abalo

Ementa:
Preliminar de inépcia da inicial. Não acolhimento.
Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Contrato de crédito bancário. Banco que não se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação. Fraude na contratação. Declaração de nulidade do contrato em razão do vício de consentimento. Falha na prestação de serviço. Dano moral não configurado. Ausência de evidência de abalo maior que ultrapasse o mero dissabor. Restituição do indébito de forma simples ante a ausência de demonstração de ofensa à boa-fé objetiva. Compensação ou restituição dos valores recebidos sob pena de enriquecimento ilícito, sendo devida a correção monetária nos termos do art. 884 do Código Civil. Sentença reformada em parte. Recurso do banco réu parcialmente provido e recurso do autor improvido.